Tribunal: TJBA
Processo: 8050341-70.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8050341-70.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CLAUDIO MACEDO DE SOUSA Advogado(s): LUIZ HENRIQUE VANO BAENA registrado(a) civilmente como LUIZ HENRIQUE VANO BAENA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DE SÓCIO NÃO CITADO NA EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta por CLAUDIO MACEDO DE SOUSA contra sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal n.º 8006147-82.2023.8.05.0001, movida pelo ESTADO DA BAHIA, na qual o apelante alegava ilegalidade na inclusão de seu nome na Certidão de Dívida Ativa (CDA) sem prévia apuração de responsabilidade e sem observância ao contraditório e à ampla defesa. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal cinge-se à legitimidade ativa do apelante para opor embargos à execução fiscal quando não houve citação em nome próprio no feito executivo, tampouco constrição de bens de sua titularidade ou redirecionamento da execução fiscal. III. Razões de decidir 3. Nos termos do artigo 914 do CPC e do artigo 16 da Lei de Execuções Fiscais (Lei n.º 6.830/80), somente o executado detém legitimidade para opor embargos à execução, sendo inadmissível o manejo da via eleita por quem não foi citado nem sofreu qualquer constrição patrimonial. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais pátrios reitera que a mera inclusão do nome de um sócio na CDA, sem que tenha sido citado ou integrado o polo passivo da execução fiscal, não lhe confere legitimidade para opor embargos à execução. 5. Inexistindo citação do apelante ou qualquer ato que configure a formação do polo passivo da execução em seu desfavor, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa para os embargos, justificando a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "O sócio cujo nome consta na Certidão de Dívida Ativa (CDA) mas que não foi citado na execução fiscal, nem sofreu qualquer constrição patrimonial, não possui legitimidade ativa para opor embargos à execução." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 914; Lei n.º 6.830/80 (LEF), art. 16. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 202583/RS; STJ, REsp 1.104.900/ES (Tema 103); TRF-2, 0515911-11.2009.4.02.5101; TJ-MG, Apelação Cível 1.0322.07.003275-8/001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8050341-70.2023.8.05.0001, em que figuram como parte recorrente CLAUDIO MACEDO DE SOUSA e parte recorrida ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.